Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014282-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO WERNER - CPF: 018.325.679-40 (ADVOGADO), EMILIO SALOMAO ELIAS - CPF: 019.312.969-87 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - CPF: 069.909.999-42 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - CPF: 007.121.399-66 (ADVOGADO), CAROLINE DA SILVA - CPF: 081.985.459-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Emílio Salomão Elias, nos autos de Agravo de Instrumento em Exceção de Pré-executividade ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, inconformado com o venerando Acórdão lançado no Id 101179484, interpôs Embargos de Declaração.

Afirma a ocorrência de fato novo, eis que o Exequente juntou nos autos de base nova CDA, excluindo o Embargante, o que caracteriza o reconhecimento do pedido apresentado na exceção de pré-executividade quanto à sua ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, omissão “
ao não analisar expressamente as alegações constante no agravo de instrumento de que em outras ações idênticas a presente lide, o Estado de Mato Grosso já tinha reconhecido a ilegitimidade passiva
”. (
sic
Id 102519970)

Em vista disso, pleiteou o conhecimento e provimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. (Id 102519970)

Intimado o Estado de Mato Grosso apresentou cópia da CDA atualizada, onde não consta o nome do Embargante. (Id 103610481)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a ocorrência de fato novo, bem como omissão ao não considerar julgados em casos semelhantes a estes, onde houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado em exceção de pré-executividade.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, emprestando efeitos infringentes.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, não há que se falar em omissão uma vez que o acórdão embargado apreciou a questão conforme posta nas razões do recurso, a par de ser o recurso de agravo de instrumento um recurso técnico e de fundamentação vinculada, o qual devolve ao Tribunal
ad quem
apenas o exame das matérias que foram impugnadas e renovadas no agravo.

A propósito, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4.
Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.
5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.
)”.
6. Recurso Desprovido.
”

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida conforme posta nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Fatos novos devem ser deduzidos no Juízo de origem, e não no Juízo
ad quem
, principalmente quando estes são supervenientes ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021